Tribunal: CARF
Processo: 18239.001527/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. JUROS MORATÓRIOS. IRPF. INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICÁVEL.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.001527/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.617 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
NEIDE APARECIDA ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. JUROS MORATÓRIOS. IRPF. INCIDÊNCIA. CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICÁVEL.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa.
Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do
julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do
recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.001527/2008-99
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente de compensação indevida do imposto retido na fonte – IRRF.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-45.722 - proferida pela 20a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 206 a 208):
[...]
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Banco Boavista Interatlântico S/A– R$168.794,87.
[...]
Cientificada do lançamento em 18/02/2008, ingressou a contribuinte, em 13/03/2008,
com a impugnação de fls. 02/19, instruída com documentos de fls. 20/155, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Explica que intentou, em 03 de junho de 1998, a Reclamação Trabalhista no 965/98
(0965.1998.016.01.00.5), em face do Banco Boavista Interatlântico S/A, hoje
representado pelo Banco Bradesco S/A, processo que ainda tramita na 16a Vara
Trabalhista do Estado do Rio de Janeiro.
Faz breve relato sobre as decisões proferidas nesses autos e diz que, em 05 de outubro
de 2003, foi emitido laudo pericial sobre os cálculos devidos. Explica que foi emitido
alvará judicial de pagamento relativo à parte incontroversa, no valor de R$382.950,82.
Alega que permaneceu retida a importância de R$168.794,87, a título de imposto de
renda retido na fonte. Acrescenta que o valor não foi recolhido por determinação do
Juízo da 16a Vara do Trabalho, em face ao seu entendimento doutrinário e dogmático
sobre quem seria o sujeito tributário obrigado a recolher o Imposto de Renda Retido na
Fonte, enquanto não fosse verificado o IRRF correto.
Fala sobre os recursos e as decisões posteriores e explica que, em novo laudo pericial,
foram apontados os valores ainda devidos a ela e o valor do IRRF, de R$55.855,83.
Esclarece que o processo ainda não terminou e o IRRF ainda se encontra depositado.
Diz que, após ser intimada, apresentou esses esclarecimentos, mas que não foram
acatados pela Autoridade autuante.
Discorre sobre a determinação judicial no sentido de não se recolher o IRRF por ocasião
da disponibilização do crédito para ela e defende que não teria como se opor a ela. Ao
apresentar sua Declaração de Ajuste, entendeu que poderia compensar o valor que já
fora retido na fonte.
Defende que não cometeu qualquer ilícito e que, “nessa discussão, tem-se a necessidade
de aplicação com equidade da LEI.....como o próprio Código Tributário Nacional
determina, a equidade não pode ser aplicada para dispensar o pagamento do tributo,
mas, pode, para não se aplicar uma penalidade”.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

Aduz que, segundo o artigo 136 do Código Tributário Nacional, “se desconsidera a
intenção do agente ou do responsável, ou seja, na conduta ilícita fiscal não precisa haver
a intenção do agente em contrariar a norma, mas deve existir a culpa, ou o
comportamento que concorreu para a ocorrência da infração, ou seja, que o agente
assumiu o risco conscientemente”.
Entende que não deve “sofrer as mazelas advindas da infração”, uma vez que não agiu
de forma culposa.
Volta a discorrer sobre a decisão judicial acerca do recolhimento do IR, reproduzindo
dispositivos legais e jurisprudência judicial sobre o tema. Sustenta que quem agiu
especificamente para a retenção da verba do imposto de renda retido na fonte foi o Juízo
Trabalhista, e não ela, e que a fonte pagadora, e não ela, deveria ter efetuado a retenção
da verba tributária
Defende que se viesse a efetuar o pagamento do tributo exigido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil incorreria em bis in idem.
Retoma a discussão sobre o cálculo do IRRF e defende que a exigência afronta os
princípios da estrita legalidade, da anterioridade, da irretroatividade da lei tributária, da
tipologia, da proibição da tributação com efeito de confisco, da não discriminação
tributária, da indelegabilidade da competência, do Non Bis In Idem, da autonomia entre
os Poderes Executivo, Legislativo e o Judiciário.
Diz que, atendendo à determinação judicial, foram elaborados cálculos por perito,
acerca do IRRF devido, mês a mês, aplicando-se a alíquota especifica e apontando o
valor de R$ 116.234,28, a ser pago pelo Banco Reclamado, e de R$55.855,83, a ser
pago por ela.
Defende que agiu de forma escorreita na formulação de sua Declaração e que o cálculo
apresentado está correto, requerendo o restabelecimento da Declaração apresentada.
Posteriormente, por meio da petição de fl. 163, requereu a juntada aos autos de DARF e
DIRF referentes ao alvará no 0863/2010 da ação trabalhista no 0965.05.1998.5.01.0016
(fls. 165/169).
Por meio da Intimação de fl. 188, esta instância de julgamento solicitou à contribuinte
que apresentasse alvarás relativos aos valores levantados no curso da reclamatória
trabalhista no 965/98, recibos dos honorários advocatícios pagos, além de outros que
entendesse necessários a justificar os valores declarados.
Em atendimento, foram juntados documentos de fls. 189 a 198, consistindo de DARF
de recolhimento do IRRF, recolhimento do INSS, alvará de levantamento do valor
recebido em 2004 e comprovantes de depósitos efetuados nessa ocasião, além de
petições anteriormente protocoladas junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que
já integram os autos.
(Grifo no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 205 a 210):
IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa do IRRF declarado, em decorrência da falta de comprovação pelo
contribuinte do valor que faz jus a compensar, correspondente aos rendimentos
recebidos no ano calendário em exame.
Impugnação Improcedente

Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 219 a 251):
1. Discorrendo acerca da decisão recorrida, a Contribuinte adita documentação,
sob o pressuposto de que não o fizera anteriormente, porque o processo judicial ainda estava sob
julgamento.
2. Aduz que o juiz trabalhista determinou que o suposto IRPF deveria ser
calculado mês a mês, aí se aplicando tanto as alíquotas como os limites de isenção
correspondente às respectivas épocas.
3. Discorrendo detalhadamente acerca da correspondente ação judicial, ratifica os
argumentos apresentados na impugnação, bem como assevera que dita autuação ofendeu
princípios constitucionais.
4. Discorre que referida incidência baseada no montante recebido
acumuladamente, e não mês a mês, agride princípios constitucionais.
6. Segundo planilhas elaboradas no processo judicial, levando-se em conta o as
isenções e tabelas mensais, o Banco e a Contribuinte deveriam recolher imposto de renda nas
quantias de R$ 116.234,28 e 55.855,83 respectivamente.
7. Manifesta fato superveniente, qual seja: a jurisprudência tem afastado a
incidência do IRPF sobre os juros moratórios.
8. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/9/2012
(processo digital, fl. 214), e a peça recursal foi interposta em 4/10/2012 (processo digital, fl.
219), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Retorno de diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 10 de março
de 2021, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-000.999, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 853 a 863):
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos
causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor
fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se
documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco,
caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
[...]
Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada, o que tem amparo no Decreto no
70.235, de1972, art. 16, § 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, nestes termos:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Ante o exposto, já que afastada a abertura de nova discussão jurídica, dela tomo
conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação (processo digital, fls. 252 a 839).
Do que se viu, entendo razoável a documentação apresentada na fase recursal ser
analisada na Unidade Preparadora, que deverá identificar o IRRF referente aos valores
tributáveis efetivamente levantados pela Recorrente no ano-calendário de 2004, bem
como efetuar o rateio proporcional aos rendimentos oferecidos à tributação, consoante
registrou a decisão de origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência, para que
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analise a
documentação apresentada na fase recursal, consolidando o resultado do correspondente
exame em informação fiscal, na qual deverá ser apontada, de forma conclusiva, a
totalidade do imposto retido referente aos valores efetivamente levantados no ano-
calendário de 2004, desta sendo destacada a proporção do IRRF correspondente aos
rendimentos oferecidos à tributação.
(Grifo no original)
A Unidade demandada anexou documentação
comprobatória,
restando
confirmada a procedência do decidido na origem, eis que inexistente referida retenção do IRRF,
conforme excertos do Despacho da REVFAZ/EQREV que ora transcrevo (processo digital, fls.
870 a 873):

Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

Inicialmente, após consultar os autos do presente processo administrativo,
entendo, de maneira semelhante a conclusão do voto do julgamento efetuado pela
20a Turma da DRJ/RJ1, que não é possível precisar qual o valor do IRRF é
relativo e/ou proporcional aos valores levantados pelo autor no ano de 2004. Na
verdade, conforme o exposto abaixo, entendo não haver qualquer valor de IRF de
titularidade do interessado para este ano de 2004.
Com relação ao lançamento de Compensação indevida de Imposto de Renda retido
na Fonte, objeto deste processo, verifiquei para o ano base de 2004, que nenhuma
fonte pagadora informou estes valores na respectiva DIRF e após analisar os
documentos constantes anexados nos autos deste processo e efetuar algumas
pesquisas nos sistemas da RFB, especialmente nos sistemas SIEF / documentos de
arrecadação e SIEF / Fiscel, não encontrei nenhuma comprovação dos efetivos
recolhimentos, destes valores de IRF em questão.
Desse modo, entendo que sem a comprovação supracitada não há como se
compensar o IRF incidente sobre os respectivos rendimentos, conforme o previsto
no art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, baixado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999.
[...]
Ademais, conforme o previsto no PARECER NORMATIVO SRF No. 1 DE 24 /09
/2002, se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso
de pessoa física, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário
da exigência passa a ser o próprio contribuinte pessoa física, pois se a lei exige que
o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
(Grifo no original)
Intimada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou a documentação e
ratificou os argumentos apresentados no recurso voluntário interposto (processo digital, fls. 883
a 928). Contudo, restou comprovado não haver IRRF retido indevidamente.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo enunciado
de Súmula no 2 transcrevo na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Matéria não impugnada
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda parcialmente da autuação em
seu desfavor, não se insurgindo contra a incidência do IRPF sobre os juros de mora, tese
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

inaugurada somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se
manifestar acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua
análise.
Ante a preclusão consumativa vista, reportado tópico se torna incontroverso e
definitivo, não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III e 17
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Mérito
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.001527/2008-99

Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 940
DF CARF MF
Original